Tribunal: CARF
Processo: 10821.000736/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.000736/2010-58
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.295 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/12/2005
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora
da referida infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Vanessa Marini Cecconello, que lhe deu provimento. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Vanessa Marini Cecconello.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.000736/2010-58
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 10821.000736/2010-58

Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra o último
acórdão proferido pelo colegiado a quo – qual seja, acórdão 3301-005.347, da 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

Para melhor elucidar a ordem cronológica envolvendo os autos desse processo,
importante trazer que à época a Fazenda Nacional havia interposto Recurso Especial contra o
acórdão 3301-005.347, da 1a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/12/2005
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
APLICAÇÃO
ÀS
PENALIDADES
DE
NATUREZA ADMINISTRATIVA. INTEMPESTIVIDADE NO CUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Aplica-se o instituto da denúncia espontânea às obrigações acessórias de
caráter administrativo cumpridas intempestivamente, mas antes do início de
qualquer atividade fiscalizatória, relativamente ao dever de informar, no
Siscomex, os dados referentes ao embarque de mercadoria destinada à
exportação.”

Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
requerendo a reforma do acórdão recorrido.

Em despacho às fls. 96 a 97, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 10821.000736/2010-58

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
preliminar da retroatividade benigna, considerando não mais ser exigido que a informação dos
manifestos eletrônicos seja prestada pelas agências marítimas e, no mérito, requer que seja
mantida a decisão a quo.

Em 26.4.2016, a 3a Turma da CSRF apreciou o Recurso Especial que, pelo
voto de qualidade deu provimento parcial ao recurso especial para considerar inaplicável ao caso
a denúncia espontânea, devendo retornar à instância a quo para apreciação das demais questões
trazidas no recurso voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/12/2005
PENALIDADE
ADMINISTRATIVA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”

Retornando os autos do processo à instância a quo, a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento resolveram, por unanimidade de votos, em converter o
processo em diligência para que o presente processo seja encaminhado à unidade de origem e
esta emita relatório contendo as informações acerca da modalidade de despacho em confronto
com as respectivas datas de embarque, de registro da declaração e de prestação das informações
pertinentes.

Após emissão de relatório e manifestação do sujeito passivo, o colegiado a
quo, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário, consignando a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 10821.000736/2010-58

Data do fato gerador: 27/12/2005
AGÊNCIA
MARÍTIMA
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que
estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica
a infração prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do Decreto Lei no
37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.”

Insatisfeito, assim, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r.
acórdão, trazendo divergência quanto a sujeição passiva. Em síntese, argumenta que, sem base
legal, não pode a RFB impor à recorrente, agência marítima, a pretendida multa consubstanciada
no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei 37/66, com redação dada pelo art. 77, da Lei
10.833/03.

Em despacho às fls. 266 a 269, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão da matéria relativa à sujeição passiva.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que o argumento do sujeito passivo não deve prosperar, haja vista ser ela responsável
solidária, consoante parágrafo único, inciso II, do art. 32, do Decreto Lei 37/66 – motivo pelo
qual deve rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.

É o relatório.

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 10821.000736/2010-58

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, pois atendidos os requisitos do art. 67 do RICARF/2015 –
Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores. O que concordo com o exame constante do
despacho de admissibilidade.

Ora, resta plenamente caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois, enquanto
no acórdão recorrido, o colegiado manteve a responsabilização do contribuinte; no paradigma,
colacionado a responsabilidade foi excluída. E a similitude fática é evidente, eis que os arestos se
referem ao mesmo sujeito passivo e interpretaram o mesmo dispositivo legal - art. 107, IV, "e"
do DL no 37/66.

Em vista de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.

Ventiladas tais considerações, quanto a essa discussão, antecipo meu
entendimento pela concordância do voto recorrido. Recordo que esse Colegiado já apreciou essa
mesma discussão, o que cito o acórdão 9303-008.393, de minha relatoria:
“[...]
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, em caso de infração cometida responderá pela multa
sancionadora da referida infração.”

Ademais, importante também trazer a ementa consignada no acórdão 9303-
007.646 – de relatoria do nobre conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
“[...]
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 10821.000736/2010-58

relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de
infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima
para figurar no polo passivo do auto de infração.”

Sendo assim, sem delongas, entendo que, ainda que fosse apenas a
representante, no País, do transportador estrangeiro, também seria responsabilizada
solidariamente pelo imposto devido por força do inciso II do parágrafo único do art. 32 do
Decreto-Lei 37, de 1966, com redação dada pela Medida Provisória 2.158-35, de 2001. Da
mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador, desincumbindo-se do
cumprimento das obrigações acessórias que lhe são próprias, é expressa nos termos do inciso I
do art. 95 do mesmo diploma legal, já que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente,
quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática. Por estas razões, afasto a
preliminar de ilegitimidade passiva.

Em vista de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Declaração de Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello

Com a devida vênia ao excelente voto da Conselheira Relatora Tatiana Midori
Migiyama, acompanhado pela maioria desta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 10821.000736/2010-58

ousou-se divergir do entendimento quanto à responsabilização do agente marítimo pelo
cumprimento das obrigações do transportador ou do agente de carga.
No caso dos autos, a controvérsia gravita em torno da sujeição passiva do agente
marítimo quanto à penalidade prevista na alínea e, inciso VI, art. 107 do Decreto-Lei n.o 37/66,
consubstanciada em multa administrativa pela falta de prestação de informações no SISCOMEX
dentro do prazo estabelecido pela legislação, obrigação essa que é do agente de carga. O
dispositivo encontra-se assim redigido:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
[...]

Depreende-se da análise do texto legal que a obrigação pela prestação das
informações é atribuída à empresa de transporte internacional, incluindo a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. Não se pode
inferir do texto que há também responsabilidade atribuída ao agente marítimo.
Evidente que a empresa de transporte internacional é aquela que explora
economicamente o navio, sendo a sua proprietária ou não, para transporte de cargas, não se
confundindo com a figura do agente marítimo.
Por outro lado, importa diferenciar o agente marítimo e do agente de carga, sendo
este responsável pelo auxílio ao transportador no transporte da carga, enquanto o agente
marítimo é tão somente representante do transportador em decorrência de um contrato
consensual, bilateral e oneroso. Pode-se comparar a natureza jurídica do contrato de
agenciamento com a do mandato profissional, prevista nos artigos 653 e 658 do CC/2002. O
agente marítimo representa o navio em terra, prestando serviços de apoio às embarcações, além
de cumprir trâmites burocráticos de cada local.
Assim, o agente não pode ser responsabilizado ao agir nos limites do mandato,
sob pena de ser desfigura a própria natureza jurídica do contrato de agenciamento marítimo.
Além disso, o agente marítimo não pode ser equiparado ao transportador internacional por não se
enquadrar na categoria de contribuinte ou responsável, do art. 121, §único e incisos do CTN.
No mesmo sentido, são os termos da Súmula n.o 192 do extinto Tribunal Federal
de Recursos (TFR): “O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias,
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 10821.000736/2010-58

não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei 37, de 1966”.
Apesar da oscilação de entendimentos jurisprudenciais quanto à possibilidade de
responsabilização do agente marítimo por danos causados a terceiro na prática de atos em nome
do mandante, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem diversos julgados
afastando a responsabilização do agente marítimo quando atua por conta do mandante, como no
REsp n.o 246.107/RS, em que ao ser afastada a responsabilidade do agente marítimo pelos atos
praticados em nome do transportador, o STJ comparou a natureza jurídica do contrato de
agenciamento ao de mandato mercantil, figura prevista no então art. 140 do Código Comercial:

“[...] o que se tem na agência marítima é mandato mercantil. Neste último, o
mandatário atua em nome do mandante, vinculando a este seus atos. A consequência
inarredável de tal conclusão é a de que o mandatário, quando age nos limites do
mandato, não tem responsabilidade pelos danos causados a terceiros, pois não atua em
seu próprio nome, mas em nome e por conta do mandante. Portanto, o único
responsável perante terceiros é o próprio mandante.”

Pertinente citar outros exemplos de julgados proferidos pelo STJ: AgInt no REsp
1473814/PR; REsp 1.217.083/RJ; REsp 1.165.103/PR; REsp 993.712/RJ; REsp 209.053/RJ;
REsp 148.683/SP e REsp 176.932/SP.
Essa também é a interpretação que tem sido atribuída aos casos pelos Tribunais
Regionais Federais da 1a e da 4a Região:

TRIBUTÁRIO.
AGENTE
MARÍTIMO.
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INOCORRÊNCIA.
ARTIGO
32
DO
DECRETO-LEI 37/66. 1. Não incide imposto de importação sobre o agente marítimo,
quando no exercício de suas próprias atribuições. 2. O agente não se enquadra na
condição de representante descrita pelo art. 32, parágrafo único, II do DL 37/66 nem se
equipara ao transportador para efeitos fiscais. 3. Apelação da Fazenda Nacional e
remessa oficial a que se nega provimento.
(Tribunal Regional Federal da 1o Região, AC no 1998.37.00.004778-4/MA, Relator Juiz
Federal Carlos Eduardo Castro Martins, julgado em 28.11.2013)

TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. AVARIA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. Há responsabilidade
solidária do representante da transportadora estrangeira. Contudo, na espécie, não se
pode enquadrar a atividade da autora no dispositivo supracitado, já que a demandante
atua como agente marítima da transportadora. Consoante a Súmula do TFR, enunciado
192, o agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei no 37 de 1966.
(TRF4, AC 2006.71.01.000424-0, SEGUNDA TURMA, Relator LEANDRO
PAULSEN, D.E. 02/05/2007)
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 10821.000736/2010-58

Diante do exposto, divergiu-se da Ilustre Relatora para afastar a responsabilidade
do agente marítimo pelo pagamento da multa prevista no art. 107, inciso V, alínea “e” do
Decreto-Lei n.o 37/66.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital